Tribunal: TJDFT
Processo: 0738074-47.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0738074-47.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO RURAL POUSADA DAS ANDORINHAS AGRAVADO: CLEUDES MARIA DO COUTO ALVES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo CONDOMINIO RURAL POUSADA DAS ANDORINHAS contra decisão pronunciada pelo Juízo da 3a Vara Cível de Brasília (ID 13925525), que, nos autos da ação de obrigação de fazer e de não fazer com pedido de tutela de urgência movida pela agravada, CLEUDES MARIA DO COUTO ALVES, em seu desfavor, deferiu a antecipação dos efeitos da tutela vindicada na exordial, determinando que o condomínio agravante se abstenha de incorporar ao seu patrimônio ou de promover qualquer ato de disposição de direitos sobre o imóvel localizado na SHIS QI 29, Cruzamento EPDB/DF-001, Sede Própria, Guarita “B”, conjunto 15, lote 31, Condomínio Rural Pousada das Andorinhas, bem como que seja assegurado à agravada o direito de participar, votar e ser votada em todas as assembleias realizada pelo condomínio Rural Pousada das Andorinhas, concedendo-lhe também acesso aos boletos de taxas de condomínio para o devido pagamento. O condomínio agravante recorre, destacando, de início, que a decisão agravada merece ser reformada, porquanto a agravada, a despeito de notificada para tanto, deixou de comprovar a cadeia dominial do imóvel que ocupa. Aduz que o atual síndico tem empreendido esforços para regularizar as fraudes que ocorreram no condomínio, tendo neste desiderato encaminhado notificações extrajudiciais para todos os condôminos com algum tipo de irregularidade na documentação. E conquanto notificada para apresentar os contratos particulares de compra e venda ou cessão de direito da unidade imobiliária correspondente ao lote 31 do conjunto 15, não comprovou a contento – segundo o asseverado – a respectiva cadeia de domínio. Afirma ainda que a ata notarial apresentada junto à inicial (ID 138031699) foi lavrada justamente pelo ex-síndico, André Luiz Silva de Moura, indiciado no processo investigatório sob o no 0718716-30.2021.8.07.0001, pelos crimes de organização criminosa, grilagem de terra e lavagem de dinheiro. Ancorado, sobretudo, nesses argumentos postula que, liminarmente, seja suspensa a decisão que deferiu a tutela de urgência em favor da agravada. No mérito, requer a confirmação do provimento liminar requestado e o provimento do recurso à baila. É o breve relatório. Decido. De início, mostrando-se cabível (CPC, art. 1.015, I), tempestivo, foi firmado por advogado(s) regularmente constituído(s), dispensada a formação do instrumento (CPC, art. 1.017, § 5o), e acompanhado do comprovante de recolhimento do devido preparo (IDs 41161961 e 41161963), afere-se que o recurso interposto é admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil (CPC), ao receber o agravo de instrumento, o Relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão do relator se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e se constatado, casuisticamente, que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. No vertente caso, entendo que a tutela de urgência buscada pelo condomínio agravante não atende aos aludidos pressupostos. Cotejando a situação fático-jurídica despontada dos autos, não verifico a presença dos pressupostos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, sobretudo por não vislumbrar, nesta fase de cognição rasa e instrumental, a probabilidade de provimento do recurso. Em contrapartida, no particular, assim como o Juízo a quo, vislumbro a necessidade de se assegurar, ainda que em caráter provisório, o direito de disposição da condômina agravada sobre o imóvel por ela ocupado, mormente porque a notificação que lhe fora enviada pelo condomínio agravante (ID 139166075) contém informação de que a gleba em debate estaria, a partir do recebimento daquela, sob o controle de administração daquele condomínio, encontrando-se inclusive suspensas suas obrigações condominiais, a exemplo do pagamento das taxas mensais correlacionadas. Nesse contexto, sem embargo dos argumentos relacionados aos vícios da cadeia dominial da agravada e de ocorrências de eventuais delitos, que são objeto de investigação nos autos do processo no 0718716-30.2021.8.07.0001, tais fatos inafastavelmente demandam uma cognição mais profunda e exauriente, especialmente sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Consoante sabido e consabido, o juiz é o destinatário das provas, cabendo-lhe, dentro do poder jurisdicional no qual é investido na forma da lei, avaliar quanto à sua suficiência, verossimilhança, e/ou necessidade de um maior aprofundamento na instrução da causa, à inteligência do disposto no art. 370 do CPC. E diante do contexto fático-probatório despontado dos autos, entendo como imprescindível facultar a participação isonômica e dialética da parte adversa acerca da presente pretensão reformatória, para, após isso, extrair um melhor convencimento sobre este caso específico. Assim sendo, a partir da análise sumária desta controvérsia posta à colação, não denoto razões suficientes a justificar a suspensão dos efeitos da decisão recorrida. Diante de todo o exposto, INDEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO ATIVO requerido pelo agravante. Comunique-se ao Juízo de primeiro grau para o normal prosseguimento do feito. Intime-se a parte agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta ao presente recurso, no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). Cumpra-se. Brasília, 24 de novembro de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator